Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700364-35.2019.8.07.0020 RECORRENTES: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: ROSALIA MARIA ALMEIDA DAS NEVES DE LIMA, RAUL ORLANDO FONSECA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA. MORA. EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE”. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DAS RÉS. TEMA 970 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NA HIPÓTESE EM QUE A PREVISÃO CONTRATUAL DE MULTA MORATÓRIA É INFERIOR AO VALOR MÉDIO DE LOCAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de apelação interposta por Casablanca Incorporação Ltda. e Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Rosália Maria Almeida das Neves e Raul Orlando Fonseca de Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para condenar as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado com o propósito de afastar a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega dos imóveis, não há que se falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. 3. Diante da atuação conjunta de Casablanca Incorporação Ltda. e de Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda. na concretização da relação jurídica objeto de análise nos autos e em observância ao disposto no art. 7o, parágrafo único, do CDC, a alegação de ilegitimidade passiva de Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda. deve ser afastada. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda. rejeitada. 4. A previsão do tempo para regularização dos imóveis em conformidade com as exigências do Poder Público deve ser considerada pelas construtoras e incorporadoras no momento da apresentação das ofertas a seus clientes. Eventual contratempo na obtenção de autorizações por parte do Poder Público configura fortuito interno, decorrente da própria atividade desenvolvida, incapaz de afastar a responsabilidade dos fornecedores. 5. De acordo com o entendimento do STJ (REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.), a tese fixada no Tema Repetitivo n. 970 do STJ (?A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes?) e a existência de cláusula contratual com previsão de multa moratória pelo atraso na entrega do imóvel não afastam a possibilidade de os adquirentes cobrarem indenização por lucros cessantes nos casos em que a multa moratória prevista contratualmente for inferior ao valor médio de locação. Assim, a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes deve ser mantida nos termos definidos na sentença recorrida. 6. Conforme laudo pericial confeccionado por expert do juízo, há acúmulo de água no quarto subsolo do prédio residencial, inclusive em razão da presença de águas subterrâneas, e não somente em decorrência das chuvas. Verificou-se, ainda, no local, falta de ralos e grelhas, o que dificulta o escoamento da água. Ainda, a perita judicial afirmou que os vícios existentes no quarto subsolo estão relacionadas a uma anomalia construtiva de origem endógena, ou seja, são falhas da construção (Id. 101949343 - p. 112). 7. Conclui-se, desse modo, que as vagas de garagem vinculadas aos imóveis dos apelados, localizadas no quarto subsolo, apresentam vícios (infiltrações e alagamentos). Transcorridos cinco anos desde a entrega dos imóveis, os vícios de construção da garagem não foram definitivamente sanados. Os consumidores/apelados precisam lidar, mesmo nos períodos de estiagem, com infiltrações e acúmulos de água que atingem uma média de 4cm (quatro centímetros) a 5cm (cinco centímetros), o que certamente causa sérios transtornos no uso do bem adquirido. 8. Consoante exegese extraída dos arts. 186 e 927 do Código Civil, estão identificados os elementos essenciais para a imposição da responsabilidade às apelantes: conduta (entrega dos imóveis com vício de qualidade e ausência de solução definitiva para o problema); culpa, em sentido estrito (falta de diligência dos agentes causadores do dano); dano (abalo psicológico); e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 9. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. TJDFT, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 10. A quantia fixada na origem, de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, totalizando o quantum de R$20.000,00 (vinte mil reais), adequa-se ao padrão indenizatório fixado nos precedentes do e. TJDFT, atende ao caráter compensatório e observa a gravidade do dano, configurando valor suficiente para compensação dos danos sofridos pelos apelados. 11. Escorreita a sentença que, ao condenar as apelantes ao pagamento de quantia certa em decorrência de relação contratual, fixou a correção monetária e juros da mora nos seguintes termos: ?(...) com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação?, por ser mora ex persona (art. 405 do Código Civil). Por se tratar de responsabilidade contratual, sobre a compensação dos danos morais deve incidir correção monetária (INPC) a partir da prolação da sentença (enunciado sumular 362/STJ) e juros legais (1%, nos termos do art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) a partir da citação (art. 405 do CC). 12. Em observância à ordem estabelecida na tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em que há condenação pecuniária deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa, como definido pelo Juízo de origem. Sentença reformada, no aspecto. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido (apenas quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios). As recorrentes alegam violação aos artigos 186, 410, 411, 416, 927, todos do Código Civil, 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, a despeito da existência de cláusula penal moratória fixada em valor equivalente ao valor locatício do imóvel, o Tribunal de origem entendeu que a indenização deveria se dar na forma de lucros cessantes. Articulam afronta ao Tema 970 do STJ. Pedem, assim, que a indenização por atraso na entrega da obra seja realizada na forma prevista em contrato, afastando-se a indenização por lucros cessantes. Entendem, ainda, que deve ser afastada a condenação a título de reparação por danos morais. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 410, 411, 416, todos do Código Civil, 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de ser possível a cobrança, pelos adquirentes, de indenização por lucros cessantes nos casos em que a multa moratória prevista contratualmente seja inferior ao valor médio de locação, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. (..) 2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo. 3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ. 5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo. 6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0, 5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes. 7. Recurso especial provido (REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) No mesmo sentido, confira-se o REsp n. 2.067.706/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023. Logo, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CCB e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos danos morais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028